Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-08.2018.8.11.0021
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001190-08.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON JACINTO DA HORA - CPF: 444.425.055-00 (APELADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SINALIZAÇÃO EM RODOVIA ESTADUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do Estado de Mato Grosso, alegando que o acidente automobilístico sofrido decorreu de omissão estatal, pela ausência de sinalização adequada na rodovia MT-326. Na sentença de primeiro grau, houve o reconhecimento de culpa concorrente e condenação do Estado à reparação dos danos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade do Estado está configurada diante da suposta omissão na sinalização da rodovia, ou se, conforme os elementos probatórios, trata-se de culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar por parte da administração pública.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão requer a comprovação de culpa ou dolo, além do nexo causal entre a omissão e o dano. No caso, o laudo pericial e o inquérito policial apontam que o acidente foi causado por fatores ligados à conduta imprudente do autor, que dirigia em velocidade excessiva, acima do limite permitido de 40 km/h, e com pneus em más condições, além de indícios de ingestão de álcool.

4. As provas colacionadas, incluindo depoimentos e laudo pericial, confirmam a presença de sinalização adequada na rodovia, com placas indicativas de velocidade e desvio. As evidências apontam, portanto, para a culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo causal entre a alegada omissão estatal e o acidente.

5. Em casos análogos, este Tribunal tem entendido pela inexistência de responsabilidade civil do Estado em hipóteses em que o comportamento imprudente da vítima é a causa determinante do evento danoso.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de indenização.

Tese de julgamento:

"A configuração da culpa exclusiva da vítima, decorrente de conduta imprudente, afasta a responsabilidade do Estado por suposta omissão na sinalização rodoviária, desde que as provas demonstrem que a sinalização existente era adequada e visível."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0001252-72.2008.8.11.0035, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, DJE 30/09/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000846-50.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, DJE 14/08/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001154-72.2008.8.11.0040, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, DJE 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa, na Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais, Estéticos e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1001190-08.2018.8.11.0021, ajuizada por EDMILSON JACINTO DA HORA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos materiais, dano estético e danos morais, nas quantias de R$ 1.098,75 (um mil e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) respectivamente.

O apelante alega, em síntese, a inexistência da obrigação reparatória, sustentando que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima, ora apelado, pleiteando o afastamento da culpa concorrente reconhecida na sentença recorrida.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Nazaré, arguindo que não é devida a exclusão do ente municipal da lide. Ao fim, discute acerca do
quantum
indenizatório, dos juros e correção monetária e a fixação dos honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 192488694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Edmilson Jacinto da Hora ajuizou ação de indenização por danos materiais c/c danos morais, estéticos e pedido de tutela de urgência antecipada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Nazaré – MT.

Narra o autor que, no dia 03/06/2018, quando trafegava na MT-326, sofreu acidente automobilístico entre as cidades de Nova Nazaré e Água Boa, quando colidiu com um morro de terra na entrada de uma ponte. Diante da ocorrência do acidente, sofreu fratura exposta da tíbia de ambas as pernas, além de outras lesões pelo corpo, bem como o óbito de seu filho, um dos acompanhantes presentes no veículo. Alega o autor que as causas do acidente ocorreram em razão da omissão estatal, arguindo que “
não se pode admitir que pessoas de bem tenham suas vidas ceifadas por causa de um morro de terra na estrada sem sinalização de sua existência
”, razão pela qual ajuizou a ação visando a reparação dos danos sofridos.

Em decisão inicial foi concedida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação (ids. 191944150 e 191944158), seguidas de impugnação à contestação apresentada pelo autor (ids. 191944162 e 191944164).

Após, as partes foram intimadas para “
manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida - sic
” (id. 191944165).

O autor, então, manifestou-se sobre as questões controvertidas e pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento e perícia técnica (id. 191944167).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, compareceu aos autos juntando os Autos de Inquérito Policial n. 198/2018/DP Água Boa/MT, que visava apurar a ocorrência de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (id. 191944180), seguido da juntada do Laudo Pericial n. 310.0.07.2021.003360-01, confeccionado pela POLITEC (id. 191944182).

Em respeito ao contraditório, foi dada a oportunidade do autor se manifestar a respeito dos documentos juntados (id. 191944183), este que nada se manifestou.

O Município de Nazaré, em 09/02/2023, compareceu aos autos informando que “
nos autos de Processo nº 1001195-30.2018.8.11.0021 da 2ª Vara Cível, cuja a demanda tem o mesmo objeto, porem manejado pela outra vítima, já houve sentença com transito em Julgado, declarando-se improcedentes os pedidos
” (id. 191944193).

De igual modo, na data de 22/02/2023, o Estado de Mato Grosso veio ao feito para “
requerer a juntada da sentença proferida nos autos 1001195-30.2018.8.11.0021, que se refere ao mesmo acidente da presente lide
” (id. 191944194 e docs.).

Sobreveio a sentença, no dia 15/06/2023, na qual se reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Nazaré e, no mérito, a ocorrência da culpa concorrente, condenando a Fazenda Pública Estadual à reparação dos danos sofridos, nos termos relatado alhures.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs este recurso.

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, entendo que o recurso merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Pois bem.

Cuidando-se de responsabilidade civil estatal, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, § 6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Poder Público somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente.

No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência.

Segundo o citado jurista “
se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo”
(in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o ente estatal tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público. Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de
faute du service
entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados”.

Logo, havendo omissão do Poder Público, advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo. Entretanto, algumas situações fazem desaparecer o nexo causal entre a conduta lesiva (ação ou omissão) e o dano, descaracterizando a responsabilidade do Estado pelo resultado.

Entre elas, está a culpa exclusiva da vítima, quando o comportamento desta foi a causa determinante para a ocorrência do incidente. No caso em tela, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a culpa concorrente entre o Estado e a vítima, os elementos probatórios carreados aos autos apontam para a configuração da culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade estatal. Analisando detidamente o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial elaborado pela POLITEC e o inquérito policial, resta evidenciado que o acidente que lesionou o requerente e vitimou fatalmente seu filho decorreu exclusivamente de sua própria conduta imprudente e negligente.

No inquérito policial, juntado pelo Estado de Mato Grosso, nas páginas 39/40, a vítima Carla Pires Vieira, uma das acompanhantes presentes no veículo, declarou “
que durante o dia que passaram no Córrego dos Patos
Edmilson havia ingerido bebida alcoólica do tipo cerveja
-sic
”, além disso, informou “
que pelo que conhecia de Edmilson
o mesmo gostava de andar em alta velocidade com o veículo dele
, porém não pode afirmar se o mesmo no momento do acidente estava em alta velocidade-sic
”.

Por sua vez, nas paginas 43/44 do inquérito, Edmilson Jacinto da Hora declarou à autoridade policial “
que não tinha ingerido bebida alcoólica
”, porém, informou “
que
se lembra que estava aproximadamente
120km/h
, e por isso não foi possível fazer o desvio que havia na frente e acabou colidindo com um monte de terra-sic
”. Além disso, o laudo pericial confeccionado pela POLITEC foi categórico ao informar a existência de placas de sinalização informando a velocidade máxima permitida naquele trecho (40km/h), sinalizando o fim da estrada pavimentada, bem como indicando o desvio a ser feito em razão da obra que estava sendo realizada na ponte.

Saliente-se que a placa indicando a velocidade máxima permitida na pista está há 510 (quinhentos e dez) metros antes do fim do asfalto, havendo mais outras duas placas avisando o fim do asfalto a 300 (trezentos) metros e outra a 100 (cem) metros. Além disso, o laudo técnico informa que os pneus traseiros do veículo apresentavam em bom estado de conservação, enquanto
os dianteiros se apresentavam em péssimo estado
.

Ademais, o
expert
não constatou marcas de frenagem produzidas pelos rodados do veículo
antes do monte de cascalho atingindo, ao que afirmou que “
o acidente foi causado por fatores relacionados ao comportamento humano, caracterizado pela ausência de percepção/reação por parte do condutor do veículo, ao não reagir a tempo de evitar o acidente
”.

Todas essas provas corroboram para o reconhecimento de que o acidente ocorrido se deu exclusivamente pelo comportamento da vítima, condutor do veículo envolvido no acidente. Embora este alegue que não visualizou as placas de sinalização e que o acidente ocorreu durante a noite, dificultando a visibilidade dos indicadores, é certo que, nas condições em que o acidente ocorreu (condutor alcoolizado, velocidade muito acima da permitida, veículo malconservado), a percepção/reação do autor estava alterada, sendo correto afirmar que, na hipótese em que se tivesse respeitado as normas de trânsito, o acidente poderia/seria evitado.

Frisa-se, ainda, que nos Autos n. 1001195-30.2018.8.11.0021, em que se discutiu o mesmo fato, contudo, ajuizado pela vítima Carla Pires Vieira, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa julgou improcedente os pedidos, em razão da ausência de provas produzidas pela requerente que comprovassem a omissão dos requeridos e o nexo de causalidade com o evento morte.

Por fim, trago o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO INDENIZATÓRIA — DANOS MORAIS E MATERIAIS — ATROPELAMENTO — MORTE CAUSADA POR ATO DE AGENTE PÚBLICO — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURADO —
RESPONSABILIDADE CIVIL — INEXISTÊNCIA — CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA — CONSTATAÇÃO.
Ausente demonstração cabal do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público,
presente a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, não há falar em responsabilidade civil e dever de indenizar do Estado de Mato Grosso. Recurso não provido
”. (TJMT, 0001252-72.2008.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO PROVIDO. 1.
Nas causas relativas a acidente de trânsito, a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar pelos danos por ela sofridos.
2. Recurso provido”. (TJMT, 1000846-50.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO -
CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA EXIMIDA - MANUTENÇÃO DO “
DESISUM
”. 1. A despeito do seu caráter objetivo, a responsabilização do Estado exige que a parte autora apresente os elementos mínimos, constitutivos do seu alegado direito, de modo a fazer prova do aduzido dano moral e estético, bem como do liame de causalidade, de onde se permita concluir que a ação ou omissão do agente é que tenha acarretado esse dano. 2.
Se o acervo probatório revela a dinâmica do acidente e demonstra que decorreu de culpa exclusiva do condutor da motocicleta, que imprimindo velocidade incompatível com o local, colidiu com a traseira do veículo do Estado, rompido resulta o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o resultado, eximindo-o, e ao ente estatal, da responsabilidade de indenizar.
3. Recurso desprovido. Decisão mantida”. (TJMT, 0001154-72.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – QUESTIONAMENTO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE CONTRADITA – PRECLUSÃO – ACIDENTE OCORRIDO EM LOCAL DE DECLIVE – FRATURA DE TORNOZELO -
INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELA APELANTE – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - COMPROVAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com as regras processuais, há o momento exato para questionar o depoimento de testemunhas, qual seja, a contradita, que deve ser feita logo após a qualificação das mesmas, conforme disciplina o art. 457, §1º, do Código de Ritos. 2. Se a parte não questionar qualquer impedimento, suspeição ou incapacidade no tempo e o modo devido, preclusa estará tal questionamento, não podendo tal discussão ser suscitada em sede de Recurso de Apelação. 3.
Em caso de omissão, a responsabilidade civil da Administração Pública é subjetiva, ou seja, deve-se analisar a conduta dolosa ou culposa.
4.
Comprovação, por meio de prova testemunhal, de que a Apelante estava ingerindo bebida alcoólica
. 5.
É certo que a Administração Pública deve sinalizar as ruas, estradas e rodovias e todos os locais públicos acerca de eventual risco de acidente. Entretanto, no caso em apreço a ausência de sinalização no local não foi o fator causador do acidente sofrido pela Apelante, mas sim o fato da Apelante ter ingerido bebida alcoólica e sofrido a queda relatada na exordial.
6. Nesse contexto,
o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a cautela necessária, sendo a ingestão de bebida alcoólica a causa determinante para o acidente sofrido pela Apelante. Logo, caracterizado está a excludente que tem o condão de afastar a responsabilidade do Município Apelado quanto ao pleito indenizatório formulado na exordial.
7. Recurso de Apelação desprovido”. (TJMT, 0006009-90.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021 - destaquei)

Em que pese não se desconheça o dano sofrido pelo autor, este que, infelizmente, além de se lesionar, perdeu o filho ainda jovem, é certo que, neste caso, inviável imputar a responsabilidade à Administração Pública, visto que o fator causador do acidente foi o comportamento do autor, sendo, portanto, imperioso reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão inicial. Modifico o ônus sucumbencial que deve recair integralmente ao autor da ação, ressalvando a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024